Tribunal: TJDFT
Processo: 0733303-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO PRIVADO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A SESSENTA DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA. CONDUTA IRREGULAR. SEGURADO IDOSO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É indevido o cancelamento do plano de saúde, conforme o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98, motivado por inadimplência da mensalidade, pelo segurado, por período inferior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato.
2. A notificação virtual deve ainda atender o item 1.4 da Súmula Normativa n. 28/15 (atualmente, previsto no art. 10, inc. V, da Resolução Normativa n. 593/23), o qual determina que, para a notificação ser válida de acordo com a Lei n. 9.656/98, deve contemplar o “número de dias de inadimplemento absoluto ou relativo constatados na data de emissão da notificação”, o que não fora comprovado na hipótese em tela.
3. O cancelamento irregular do plano de saúde, bem assim a recusa indevida de cobertura de tratamento indicado por médico especialista credenciado, são situações aptas a ocasionar dano moral.
4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. Apelação conhecida e não provida.